Tribunal: CARF
Processo: 18186.005851/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Inexiste a necessidade emissão de MPF, para revisão de ofício de declaração de ajuste anual (art. 3o, parágrafo único da IN SRF no 579, de 08/12/2005).
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.005851/2007-68
ACÓRDÃO
2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALOIZIO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Inexiste a necessidade emissão de MPF, para revisão de ofício de
declaração de ajuste anual (art. 3o, parágrafo único da IN SRF no 579, de
08/12/2005).
PRAZO
DECADENCIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
2
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/46):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração (espelho as fls.
20/24), que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2002, no
montante de R$ 11.677,52, sendo R$ 4.778,47, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 3.583,80, de multa de
oficio, e R$ 3.315,25, de juros de mora, calculados até 29/11/2007.
Conforme o item "Matéria Tributável e Dispositivo Infringido" do Auto de Infração
(fls. 23/24), o procedimento resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
Inconformado, o interessado apresentou, em 23/11/2007, a impugnação de fls.
01/07, trazendo as seguintes alegações:
1. não há registro de emissão de Mandado de Procedimento Fiscal, ao qual
se refere o art. 1o do Decreto no 6.104/2007, o que maculou o lançamento
de vicio, a exigir seu cancelamento;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
3
2. as exceções listadas no parágrafo 3o do supracitado dispositivo, não
abrangem o trabalho fiscal da natureza do realizado no caso sub examine;
3. como os rendimentos foram recebidos em março de 2002 e, desde a
edição da Lei n° 7.713/88, o fato gerador do imposto de renda pessoa física
é mensal, o termo final do prazo para o Fisco constituir o crédito tributário,
nos termos do art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional, ocorreu em
março de 2007;
4. considerando que a ciência do lançamento se deu no final de novembro
de 2007, o crédito tributário que se pretende exigir já estava fulminado
pela decadência;
5. os rendimentos tidos como omitidos foram recebidos em decorrência
da ação judicial movida pelo Sindicato dos Policiais Federais e Federação
Nacional dos Policiais Federais, processo no 97.0002334-6, que teve
trâmite na Justiça Federal de Alagoas, referindo-se ao reajuste de 28,86%
e diz respeito a vencimentos atrasados;
6. novamente representado por suas entidades de classe, ingressou com
Ação Declaratória n° 2003.83.0009323-4, visando afastar a incidência do
imposto de renda sobre esses valores, sendo que no curso desta ação, ao
julgar a Apelação Cível interposta, o Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou tributáveis os rendimentos recebidos;
7. a despeito disso, o impugnante, através de suas entidades de classe,
interpôs, em 15/02/2007, recurso de embargos de declaração, ainda
pendentes de decisão, os quais podem ser recebidos nos efeitos
infringentes e modificativos, alterando-se a decisão embargada;
8. assim, enquanto não julgados os embargos de declaração, o Acórdão
prolatado pelo Tribunal não tem eficácia, posto que não hátrânsito em
julgado, não cabendo a exigência do crédito tributário sub judice,
entendimento esposado pelo STJ, trazido à colação;
9. por essas razões, não há, nesse momento, cenário jurídico que permita a
lavratura de auto de infração contra o impugnante, a não ser
reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele
consignado, pelo menos até a decisão definitiva ser proferida pelo TRF 5a
Região, quando do julgamento dos declaratórios;
10. caberia à Receita Federal observar as normas contidas no artigo 63 da
Lei n° 9.430/96, segundo o qual não cabe o lançamento de multa de oficio
na constituição de credito tributário destinado a prevenir a decadência,
assegurando, no parágrafo 3°, o direito de não se submeter até mesmo à
multa de mora no período de até 30 dias após a publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
4
11. além disso, houve a exigência de multa de oficio sobre o valor de R$
3.047,72, correspondente à devolução de restituição havida como indevida,
sem que haja qualquer dispositivo legal que autorize esta exigência;
12. à vista do exposto, requer a suspensão da exigência do crédito
tributário impugnando até a decisão de mérito definitiva a ser proferida
na ação declaratória e, em seguida, o cancelamento do lançamento.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
20/30, extraídos dos sistemas de informação da RFB e do sitio do TRF da 5a
Região.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração de rendimentos é
dispensada, por expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal.
DECADÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de decadência, posto que, tendo havido lançamento de
oficio, o início da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do
exercício seguinte àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a esta
instância de julgamento se pronunciar sobre questão também submetida à
apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO.
Sobre o crédito tributário correspondente à restituição indevida a devolver não
deve incidir multa de ofício.
Cientificado da decisão, em 24/12/2020 (fls. 63), o contribuinte, em 26/01/2020, via
postal (fls. 66/67), interpôs recurso voluntário (fls. 68/78), insurgindo-se contra a manutenção
parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos,
alegando, preliminarmente, a ausência de MPF a importar em nulidade do lançamento fiscal
realizado e a decadência do direito de lançar, cujo imposto é devido e apurado mensalmente, ao
teor da Lei no 7.713/88, levando-se em conta a que a omissão de rendimentos, porventura
apurada, não será tributada no ajuste anual, mas sim submetida a tabela mensal de incidência do
imposto de renda. No mérito, traz fato novo relativo ao julgamento pelo STF do RE no 614.406/RS,
de repercussão geral, acerca da aplicação do regime de competência sobre os rendimentos
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
5
recebidos acumuladamente referente a anos anteriores, de observância obrigatória pelo CARF,
por força do art. 62 do antigo RICARF, instituído pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015. Cita
jurisprudência judicial e administrativa a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
cancelamento do lançamento efetuado, ou alternativamente, a aplicação do regime de
competência na apuração do imposto devido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/92.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 95), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
decorrente de ação judicial, no valor de R$ 17.376,00, constatada em sede de revisão da
DAA/2003, importando na apuração do imposto suplementar revisado, no valor de R$ 1.731,38,
acrescidos dos encargos legais, e da restituição indevida a devolver, no valor de R$ 3.047,02,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, calhando na espécie a aplicação do regime de competência
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente provenientes da ação judicial patrocinada pela
entidade de classe a que é filiado.
Em relação as matérias objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão recorrida (fls. 38/44):
PRELIMINARES
Ausência de MPF
Com referência ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), sem entrar no mérito
se a sua ausência nos autos seria motivo para nulidade do Auto de Infração,
convém destacar que, no presente caso, por se tratar o procedimento em
questão de revisão interna da Declaração de Ajuste Anual, a emissão do MPF
está dispensada.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
6
É o que prevê o artigo 11 da Portaria SRF n° 3007, editada em 26/11/2001,
vigente à época do lançamento, que dispõe sobre o planejamento das atividades
fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos
aos tributos e contribuições administrados pela SRF:
"Art. 11. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de
fiscalização:
(...)
IV - relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais)."
(grifei)
Sendo assim, verifica-se que o caso em análise configura hipótese de revisão de
declaração onde não há a exigência de Mandado de Procedimento Fiscal,
descabendo qualquer arguição nesse sentido.
Decadência
O contribuinte afirma que o fato gerador do imposto de renda é mensal e que,
tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária (março de 2002), decaiu o direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário, a teor do § 4° do art. 150 do Código Tributário
Nacional.
Vê-se portanto, que o contribuinte parte da premissa equivocada de que o fato
gerador do imposto de renda pessoa física ocorre mensalmente.
Cumpre esclarecer, sobre a matéria, que os fatos geradores das obrigações
tributárias são classificados como instantâneos ou complexivos. O fato gerador
instantâneo, como o próprio nome revela, dá nascimento à obrigação tributária
pela ocorrência de um acontecimento, sendo este suficiente por si só. Em
contraposição, os fatos geradores complexivos são aqueles que se completam
após o transcurso de um determinado período de tempo e abrangem um
conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, são
destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível. Este conjunto
de fatos se corporifica, depois de determinado lapso temporal, em um fato
imponível. Exemplo clássico de tributo que se enquadra nesta classificação de
fato gerador complexivo é o Imposto de Renda da Pessoa Física, apurado no
ajuste anual.
Assim, a despeito da inovação introduzida pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, pela qual estipulou-se que "o imposto de renda das pessoas físicas será
devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
recebidos", há que se ressaltar a relevância dos artigos 24 e 29 deste mesmo
diploma legal e dos artigos 12 e 13 da Lei n° 8.383, de 30/12/1991, abaixo
reproduzidos, os quais mantiveram o regime de tributação anual para as pessoas
físicas:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
7
"Art. 12. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
ajuste, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído.
Art. 13. Para efeito do cálculo do imposto a pagar ou do valor a ser
restituído, os rendimentos serão convertidos em quantidade de UFIR pelo
valor desta no mês em forem recebidos pelo beneficiário.
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto, na declaração de ajuste
anual, será a diferença entre as somas, em quantidades de UFIR:
a) de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto
os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
b) das deduções de que trata o art. 11 desta Lei." (grifei)
Do exposto, conclui-se que a apuração dos rendimentos percebidos era e
continuou a ser mensal; anual é o ajuste da tributação dos resultados e a
apresentação da declaração de rendas. Dessa forma, o fato gerador do imposto
apurado relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual se perfaz em
31 de dezembro de cada ano-calendário.
Esclarecido que o fato gerador é anual, de se ver o prazo decadencial aplicável ao
caso concreto.
(...)
No caso concreto, o contribuinte deixou de oferecer à tributação rendimentos
objeto da autuação e, dessa forma, no tocante a tais rendimentos, não efetuou o
pagamento antecipado do imposto devido. Sendo assim, o imposto de renda que
deixou de ser pago não estava sujeito ao lançamento por homologação, previsto
no art. 150, § 4°, do CTN, mas sim a lançamento de ofício pela autoridade
administrativa, motivo pelo qual há que ser aplicada a regra contida no artigo 173,
I, do Código Tributário Nacional.
No ano-calendário de 2002, a declaração de ajuste anual teve seu prazo de
entrega encerrado em 30/04/2003, data a partir da qual a Receita Federal poderia
exigir o imposto de renda relativo a este ano-calendário. Assim, segundo a regra
contida no artigo 173, I, a contagem do prazo decadencial começaria a fluir a
partir de 01/01/2004 (primeiro dia do exercício seguinte), findando em
31/12/2008.
Considerando-se o contribuinte foi cientificado do auto de infração em
23/11/2007, data de protocolo da impugnação, haja vista a ausência do AR nos
autos, constata-se que o lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal, não
havendo que se falar, portanto, em decadência.
Note-se, por fim, que, mesmo que se entendesse que o prazo decadencial
começaria a fluir a partir do fato gerador do imposto de renda, ainda assim, o
lançamento do crédito tributário relativo ao ano-calendário 2002 não estaria
alcançado pela decadência, uma vez que, tendo o fato gerador se completado
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
8
em 31/12/2002, o prazo extintivo teria início em 01/01/2003, decaindo o direito
de a Fazenda Nacional constituir o crédito somente em 31/12/2007. Como visto,
o citado lançamento formalizou-se em 23/11/2007 e, portanto, em prazo inferior
a cinco anos da data de início da contagem do prazo decadencial.
Pelo exposto, afasta-se a preliminar de decadência levantada pela impugnante.
MÉRITO
Concomitância com Ação Judicial
O lançamento impugnado efetuou a inclusão dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte, no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 17.376,00, conforme
precatório n° 42.022/AL, tendo em vista o êxito obtido no julgamento da ação
judicial movida pelo Sindicato dos Policiais Federais e Federação Nacional dos
Policiais Federais, processo n° 97.0002334-6, que julgou procedente o reajuste de
28,86% sobre os seus vencimentos.
Do exame dos autos, verifica-se que o impugnante, representado por suas
entidades de classe, ingressou com Ação Declaratória no 2003.83.0009323-4,
visando afastar a incidência do imposto de renda sobre esses valores, sendo
que, no curso desta ação, ao julgar a Apelação Cível interposta, o Tribunal
Regional Federal da 5a Regido considerou tributáveis os rendimentos recebidos.
Conforme pesquisa ao sítio do Tribunal Regional da 5a Região (fls. 25/30),
constata-se que o referido processo se encontra, até o presente momento,
pendente de decisão judicial definitiva.
Tendo em vista que a matéria em litígio no presente processo administrativo foi,
também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial
própria, cabe apreciar os efeitos da propositura pelo impugnante dessa medida
judicial, cujos efeitos se estendem aos fatos que deram origem ao lançamento
efetuado pela autoridade administrativa.
Consoante dispõem o artigo 1o, § 2o do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o
artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal, esclarecendo que:
"Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na
fase administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial. 0
COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 147, item III, do regimento interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda n° 606, de
03 de setembro de 1992, e tendo em vista o Parecer COSIT n° 27/96.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
9
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, ás Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento,
base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN);
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-1o, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança),do
art.151, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no
Judiciário, sem julgamento do mérito (art.267 do CPC)."
Mais recentemente, a Medida Provisória no 232 de 30/12/2004, trazendo
alterações ao Decreto n° 70.235, de 06/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal),
modificou a redação do artigo 62, para como segue:
"Art. 62 A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o
mesmo objeto do processo administrativo, importar renúncia as instâncias
administrativas."
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial contra a Fazenda
Nacional importa renúncia à discussão na via administrativa das matérias
debatidas em juízo, cabendo ao contencioso administrativo abster-se de
qualquer manifestação sobre a questão colocada neste processo acerca da
discussão relativa ao mesmo objeto que está sendo apreciado no Poder
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
10
Judiciário, cujas decisões têm força de lei entre as partes e possuem supremacia
em relação às decisões administrativas.
Desse modo, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, no que diz respeito à omissão
de rendimentos.
Pois bem. No que tange às preliminares novamente repisadas, nada a prover,
porquanto me convenço do acerto da decisão recorrida sobre as questões suscitadas (nulidade
por ausência do MPF e decadência), razão pela qual adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor acima transcritos, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Quanto à omissão de rendimentos propriamente dita, de fato, da análise dos
documentos acostados pode-se constatar que o Recorrente socorreu ao judiciário buscando
afastar a incidência tributária sobre os rendimentos acumulados recebidos via precatório expedido
em processo judicial, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida, não remanescendo
dúvida da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sob apreciação da justiça federal,
inclusive ali assistida pelo sindicato da categoria profissional, a importar em eventual revisão dos
valores que motivaram o lançamento fiscal – este Colegiado está, por conseguinte, impedido de
apreciar a demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade de origem aplicar no feito a decisão final proferida na
ação declaratória no 2003.83.0009323-4, que tramita na 6a Vara Federal de Pernambuco/PE,
quando da liquidação do presente processo, adotando na apuração do imposto devido, em caso
de eventual manutenção da exigência, as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
os rendimentos (regime de competência), ao teor do entendimento editado pelo STF no RE no
614.406/RS, recebido na sistemática da repercussão geral.
Conclusão
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.355 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005851/2007-68
11
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 118
DF CARF MF
Original